Tribunal: TJBA
Processo: 8079877-97.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8079877-97.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: GILBERTO FORTES LIMA Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA EMBARGADA: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Advogado(s): NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar fundamentos recursais relativos à transparência nas informações do contrato de consórcio e à promessa de contemplação em curto prazo. 2. Os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão judicial, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão. 3. A análise dos autos demonstra que o acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada os argumentos relativos à transparência nos valores das parcelas e à promessa de contemplação, citando elementos probatórios constantes do processo. 4. O inconformismo do embargante configura mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão, o que é incabível em sede de embargos de declaração. 5. Para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada, ainda que os embargos sejam rejeitados. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8079877-97.2021.8.05.0001, em que é embargante GILBERTO FORTES LIMA e embargada CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.